Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO INDEVIDA.
Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista para amortização de empréstimo não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.